Tribunal: TJDFT
Processo: 0733450-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença penal condenatória que desclassificou a imputação de roubo impróprio e julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, decorrente da tentativa de subtração de fios de energia mediante grave ameaça com uso de faca. A Defesa pleiteia a absolvição por reconhecimento de desistência voluntária, a desclassificação da conduta para o crime de ameaça ou, subsidiariamente, para o crime de furto tentado e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu desistiu voluntariamente da prática do delito, a justificar absolvição com base no art. 15 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta de roubo tentado para o crime de ameaça; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para furto simples tentado e ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A desistência voluntária exige interrupção espontânea da ação criminosa por vontade própria do agente, o que não se verifica no caso concreto, pois o réu apenas cessou a tentativa de subtração após perceber a presença de diversos funcionários no local, conforme declarou em juízo e corroborado por testemunhas e imagens do fato.
4. A ameaça com faca empregada durante a tentativa de subtração dos fios de energia, conforme confirmado por testemunha e laudo pericial dos objetos apreendidos, caracteriza grave ameaça típica do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), inviabilizando a desclassificação para o crime de furto ou de ameaça.
5. A conduta do réu se amolda à figura do roubo simples tentado, e não roubo impróprio, pois a grave ameaça foi exercida durante a execução do crime, nos exatos termos do tipo penal do art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP.
6. Ao reconhecer o roubo simples tentado em substituição ao roubo impróprio, como inicialmente imputado, a sentença se ateve aos limites da denúncia, pois aplicou a técnica da emendatio libelli (art. 383 do CPP), sem violação ao princípio da correlação.
7. A individualização da pena foi realizada conforme os critérios legais: pena-base fixada no mínimo legal, atenuante da confissão reconhecida sem alteração de pena intermediária, redução máxima pela tentativa e regime prisional aberto, mantidos nos moldes legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se configura desistência voluntária quando a interrupção da conduta criminosa decorre da presença de terceiros que intimidam o agente.
2. A grave ameaça exercida com faca durante a tentativa de subtração configura roubo tentado, e não furto simples, nem ameaça.
3. Pertinente a condenação por roubo simples tentado quando os fatos descritos na denúncia se mantêm inalterados, ainda que haja mudança na tipificação penal, nos termos da emendatio libelli.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 44; 59; 68; 77, II e III; 157, caput e §1o; CPP, arts. 383 e 384.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.09.2024; AgRg no HC 770.256/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023. TJDFT - Acórdão 1688531, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.04.2023; Acórdão 1072366, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 01.02.2018.